Tribunal: TJSP
Processo: 1108784-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Ação de cobrança – presentes nota fiscal e boleto bancário relativos à prestação de serviços de hotelaria - comprovada a existência de transação comercial entre as partes – descumprimento pela devedora do ônus de prova contrária (art. 373, II do CPC/15) - liquidez, certeza e exigibilidade do título – demanda procedente – apelo improvido.*